Tribunal: STF
Processo: RE 74563
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-05
Data de publicação: 1972-09-05

Ementa:
- Imposto de circulação de mercadorias.
Cafés comprados ao I.B.C. sem expedição de nota fiscal.
Na revenda ao mercado interno, pode ser deduzido o imposto recolhido por ocasião da compra pelo Instituto. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.